Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-05.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003556-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), EDLAINE REGINA DE OLIVEIRA MARIANO - CPF: 595.137.801-04 (AGRAVADO), TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE - CPF: 111.767.874-11 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO GLOBAL DE DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA INEXITOSA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DISTINÇÃO ENTRE MODALIDADES CONTRATUAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos da autora ao percentual de 30%, determinando a adequação proporcional pelas instituições financeiras e a apresentação de novo plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, após audiência conciliatória infrutífera na ação de repactuação de dívidas, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção de tutela provisória que impôs limitação global de descontos em 30% dos rendimentos líquidos, sem distinção entre as modalidades contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A falta de qualquer desses pressupostos inviabiliza a medida antecipatória.

4. O microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, estabelece procedimento próprio para repactuação global das dívidas. Frustrada a audiência conciliatória, incide o rito do art. 104-B do CDC, com instauração de fase específica de revisão e integração contratual, incompatível com limitação global imposta em cognição sumária.

5. A imposição de teto único de 30% desconsidera a distinção normativa entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, modalidades submetidas a regimes jurídicos próprios e margens diferenciadas, o que demanda apuração individualizada na fase instrutória adequada.

6. Inexistindo, no estágio processual, demonstração suficiente da probabilidade do direito à limitação global dos descontos, revela-se prematura a tutela deferida, devendo ser restabelecida a sistemática contratual originariamente pactuada, sem prejuízo de ulterior apreciação pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para reformar em parte a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. Frustrada a audiência conciliatória na ação de repactuação de dívidas, a limitação global de descontos mediante tutela provisória exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não sendo suficiente a alegação de superendividamento. 2. A fixação de teto único para descontos incidentes sobre a renda do consumidor, sem distinção entre modalidades contratuais submetidas a regimes jurídicos diversos, mostra-se incompatível com a disciplina do art. 104-B do CDC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1009117-49.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2022, pub. 08.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Daycoval S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, no bojo da Ação de Repactuação de Dívidas n.º 1051463-18.2024.8.11.0041, ajuizada por
Edlaine Regina de Oliveira Mariano.

O Juiz
a quo
,

após audiência de conciliação, determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento e conta corrente da parte autora ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais líquidos, devendo as instituições financeiras requeridas adequarem seus descontos de forma proporcional aos valores de seus respectivos créditos, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformado,
o Recorrente sustenta a falta dos requisitos do art. 300 do CPC, a necessidade de distinção dos percentuais por modalidade contratual com fundamento no Decreto Estadual n.º 8.935/2022, a reserva de margem consignável em seu favor e a fixação de meio alternativo para quitação do contrato nos valores originalmente pactuados.

Requer o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 343605374).

Sem contraminuta da Agravada, conforme certidão de decurso de prazo de Id. 350069385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Daycoval S/A
em virtude da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Repactuação de Dívidas n.º 1051463-18.2024.8.11.0041, ajuizada por
Edlaine Regina De Oliveira Mariano.

Nos autos principais, a autora narrou encontrar-se em situação de endividamento. Alegou a impossibilidade de adimplir a totalidade de seus débitos junto às instituições financeiras requeridas sem comprometer seu mínimo existencial. Relatou ser titular de múltiplos contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito, cujos descontos automáticos mensais, somados, comprometem parcela significativa de seus rendimentos líquidos, inviabilizando sua subsistência digna.

O Juiz singular, após a realização de audiência de conciliação frustrada, deferiu a tutela de urgência e limitou os descontos ao percentual de 30% dos rendimentos mensais líquidos, determinando que as instituições financeiras requeridas adequassem seus descontos de forma proporcional aos valores de seus respectivos créditos, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.

Além disso, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente novo plano de pagamento, contendo detalhamento preciso dos valores devidos, das taxas de juros aplicáveis
e das condições de pagamento, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos previsto no art. 104-A do CDC, bem como as discriminações impostas pela Lei.

Inconformado, o Recorrente sustenta a falta dos requisitos legais da tutela de urgência, ante a inexistência de prova inequívoca das alegações da autora, dado que todos os encargos contratuais são expressamente autorizados pela legislação.

Defende a necessidade de distinção dos percentuais aplicáveis às diferentes modalidades contratuais, com observância do Decreto Estadual n.º 8.935/2022, que fixa margem consignável de 35% para empréstimos consignados e de 10% para cartão de crédito e cartão benefício consignado.

Argumenta a imprescindibilidade de reserva da margem consignável em seu favor, a fim de evitar que a autora contraia novos financiamentos com a margem liberada, tornando irreversível o provimento.

Ressalta, ainda, a necessidade de fixação de meio alternativo para quitação do contrato nos valores originalmente pactuados, mediante débito em conta ou emissão de boletos.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração
cumulativa
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A inexistência de qualquer desses pressupostos, por si só, inviabiliza a concessão da medida liminar. Neste caso, não se identifica, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pela Agravada nos autos principais.

Com efeito, não se ignora a situação de endividamento da Agravada, tampouco a relevância do microssistema
de prevenção e tratamento do superendividamento introduzido pela Lei
n.º 14.181/2021,
que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir instrumentos voltados à preservação do mínimo existencial e à repactuação global das dívidas. Todavia, a aplicação desse regime jurídico demanda a observância de procedimento próprio.

Conforme documentado nos autos, foi realizada audiência de conciliação em 12/02/2025, a qual resultou inexitosa, diante da recusa dos credores ao plano de pagamento apresentado pela autora, conforme consignado no respectivo termo (Id. 183729904 dos autos principais).
A partir dessa constatação, incide o procedimento previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a instauração de fase própria para revisão e integração dos contratos e eventual repactuação judicial das dívidas.

Nesse contexto, afigura-se prematura a imposição, em fase de tutela provisória, de limitação global dos descontos, sobretudo quando os contratos firmados não tiveram sua regularidade formal impugnada e quando ainda pende de apreciação, pelo Juízo singular, a análise sistemática das manifestações apresentadas pelos credores. A cognição exauriente, própria dessa fase subsequente, é que permitirá verificar, com segurança, a efetiva configuração do superendividamento e a necessidade de readequação das obrigações assumidas.

Ademais, a análise dos documentos acostados evidencia a existência de lançamentos identificados como “Cartão Crédito” e “Empréstimo Consignado”, revelando a coexistência de contratos de natureza jurídica distinta, submetidos a regimes legais específicos.

Essa distinção é de suma importância, pois a legislação de regência estabelece margens consignáveis diferenciadas para cada modalidade de crédito.
Enquanto o empréstimo consignado se submete a um percentual, o cartão de crédito consignado e o cartão consignado de benefício possuem limites próprios, que não se confundem e não podem ser aglutinados para a incidência de um teto único, como pretende a Recorrida.

A imposição de um limite global, sem a prévia individualização das modalidades contratuais e sem a devida apuração do comprometimento da renda sob cada regime jurídico específico, desborda dos contornos normativos traçados pelo legislador e vulnera a própria lógica do microssistema.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que, no atual estágio processual, não se encontra demonstrada a probabilidade do direito apta a justificar a concessão da tutela de urgência pretendida, impondo-se o afastamento da medida antecipatória deferida nos autos principais.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO.
Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos. Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.
(TJMT – N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, publicado no DJE 08/09/2022) (sem grifo no original).

No que tange às teses recursais relativas à necessidade de reserva de margem consignável em favor do Agravante e ao fornecimento de meio alternativo para quitação do contrato nos valores originalmente pactuados, observa-se que
tais pretensões estavam logicamente vinculadas à eventual manutenção da tutela de urgência deferida na instância singular.

Ao se concluir pelo afastamento da medida liminar que limitou os descontos ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos, fica restabelecida a sistemática contratual originariamente pactuada entre as partes, com a incidência dos descontos nos moldes previstos nos respectivos instrumentos.

Ressalte-se, por cautela, que eventual discussão acerca da forma de pagamento ou da preservação de margem poderá ser adequadamente apreciada pelo Juízo
a quo
. Nesta fase de cognição não exauriente, contudo, tais questões mostram-se prejudicadas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso, reformo em parte a decisão agravada e indefiro a tutela de urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026